Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704123-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO MANCUSO TUPINAMBA e CLARA HUBER MANCUSO TUPINAMBA indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas aos sistemas PREVJUD e INFOSEG (módulo MTE-Rais), visando a localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciário em nome dos agravados. Alega a agravante, em síntese, que move execução em desfavor da agravada, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens da devedora, restando inviabilizada a quitação do débito. Esclarece que foram realizadas pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SINPER, além da pesquisa de imóveis e a expedição de ofícios aos principais fundos de investimentos em direitos creditórios, mas que todas essas diligências restaram infrutíferas, motivando novo pedido pesquisa, desta feita aos sistemas PREVJUD e INFOSEG (módulo MTE-Rais), argumentando que a medida “...se revela extremamente hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício ou de eventuais contribuições previdenciárias dos agravados.” Defende que: “A utilização do PREVJUD para acessar o extrato do CNIS dos agravados é de extrema importância para a efetividade da execução. Por meio do extrato a agravante poderá analisar o vínculo de emprego e salário dos agravados para posterior pedido de penhora de percentual de salário dos agravados.” Esclarece que a pesquisa não se destina à imediata penhora de salário ou de benefício previdenciário, mas apenas à consulta de eventual fonte de renda que possibilite a adoção de medida constritiva, defendendo que não é absoluta a impenhorabilidade da renda pessoal do devedor, prevista no art. 833, IV, do CPC. Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, destacando que “...o periculum in mora se verifica na iminente suspensão e arquivamento do feito de origem, o que resultará em graves prejuízos à exequente, ora agravante.” Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, vindicando “...seja deferida a antecipação da tutela recursal, pelas razões alinhavadas, a fim de que seja utilizado os referidos sistemas PREVJUD e INFOSEG, para identificar a existência de eventuais bens e ativos em nome dos devedores, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas (sociedade, empregatício etc.), cujas informações deverão ser juntadas aos autos em sigilo, com acesso apenas aos sujeitos do processo, ou, subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo regular no ID 62930392. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD não é uma ferramenta à disposição de juízos cíveis, para pesquisa de bens de devedores. Trata-se de sistema que integra as bases de dados do INSS e do Poder Judiciário, para permitir o acesso imediato à dados pessoais dos beneficiários, inclusive com proteção de sigilo legal, como dossiê médico, dossiê previdenciário e o processo administrativo previdenciário, além do cadastramento de ordens judiciais para implementação imediata de benefícios. E, por determinação expressa do Conselho Nacional de Justiça, a utilização do referido sistema é restrita às ações previdenciárias, confira-se: “O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/) Assim, é inviável a utilização do PREVJUD para localização de bens de devores em ações cíveis, como atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA PREVJUD. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme informação disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o sistema PrevJud é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. 2. O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. 3. A pretensão da parte, de utilização do sistema no cumprimento de sentença, representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA. PREVJUD. RESTRIÇÃO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora tenha o agravante pugnado pela (“expedição de ofício ao INSS para”) consulta ao sistema PREVJUD em busca de recebíveis de natureza previdenciária e assistencial, o certo é que tais dados se destinam a instruções de ações previdenciárias conforme sítio eletrônico do CNJ. 1.1. Uma vez destinado o sistema às ações de natureza previdenciária, a pretendida utilização do PREVJUD para apurar eventual existência de benefícios previdenciários dos agravados com o fim de satisfação de crédito em cumprimento de sentença configuraria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Por fim, se mostra impertinente para a finalidade colimada no recurso o pedido de pesquisa pelo INFOSEG, que representa ferramenta de busca que não se presta à pesquisa de bens, quanto mesmo de vínculos trabalhistas ou previdenciários de devedores. O INFOSEG é ferramenta de pesquisa vinculada ao Ministério da Justiça, que concentra “informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/) Ademais, ao requerer abstratamente a pesquisa no INFOSEG pelo “modulo MTE-Rais”, a recorrente sequer apresentou argumentação específica sobre a especificidade e utilidade da pesquisa, ou qual a pertinência da postulação frente ao sistema de dados de segurança pública mantidos pelo Ministério da Justiça. Nesse contexto, não se verifica, em princípio, viabilidade jurídica quanto ao pedido de pesquisa pelo PREVJUD, ou efetividade e pertinência na consulta ao INFOSEG, de modo que não se mostra provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, por publicação oficial, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator